Tribunal: CARF
Processo: 16707.004749/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004749/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.900 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
E FINANCEIRAS OU CONTÁBEIS. Constitui obrigação dos sujeitos
passivos, quando da solicitação fiscal, apresentar as informações cadastrais
financeiras e contábeis de interesse da auditoria previdenciária, nos termos do
art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991. Não há lançamento contábil sem que
exista, também, documento externo que O respalde e o represente no mundo
real.
DECADÊNCIA. SUMULA CARF 148. No caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004749/2007-93
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004749/2007-93

Relatório
Tem-se em discussão, Auto de Infração lavrado por ter o contribuinte autuado
infringido o art. 32, III, da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 225, III, do Regulamento da Previdência
Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Segundo o relatório fiscal da infração, fl. 1, o contribuinte autuado deixou de
apresentar:
a) os documentos que embasaram os lançamentos contábeis nas contas 132
(gratuidade escolar) e 132 (projetos assistenciais beneficentes), referentes aos exercícios de 2000
a 2002;
b) os documentos que embasaram os lançamentos contábeis descritos no Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, emitido em 21/06/2007;
c) as fichas socioeconômicas dos alunos beneficiados com bolsas, relativas aos
exercícios de 1997, 1999, 2000 e 2002, curso diurno e aos exercícios de 1997 a 2002, curso
noturno.
A multa foi aplicada segundo o art. 283, inciso II, alínea “b”, do RPS, atualizada
pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007.
O autuado apresentou, a fls. 21/25, impugnação, na qual, em síntese, argüiu:
a) que requer a prescrição qüinqüenal quanto aos anos de 1997 a 2001, haja vista a
decisão da corte especial do STJ que julgou inconstitucionais os incisos I e II do art. 45 da Lei
8.212/91;
b) que a documentação solicitada não tinha a exigência de sua confecção definida
em lei;
c) que sempre lhe foi renovado o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
d) in fine, requereu a improcedência e o conseqüente arquivamento do AI.
A DRJ Recife, na analise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto ao prazo prescricional e decadencial aplicável às obrigações para com a
seguridade social, este é decenal, pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei n°
8.212/1991. Outrossim, no que diz respeito à compatibilidade desta norma com a Carta Magna
brasileira, não cabe a esta autoridade administrativa estabelecer juízo, haja vista que o
ordenamento jurídico brasileiro adota os seguintes sistemas de controle repressivo da
constitucionalidade de normas: o jurídico ou judiciário, no qual o Poder Judiciário realiza o
controle da lei ou do ato normativo já editados, através do sistema reservado ou concentrado (via
de ação), ou do sistema difuso ou aberto (via de exceção ou defesa); e os políticos, previstos nos
arts. 49, inciso V, 52, inciso X, e 62, §5°, todos da CF/ 1988.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004749/2007-93

De outra forma, as decisões judiciais aduzidas pelo notificado não atingem suas
obrigações previdenciárias, haja vista que o mesmo não foi parte em nenhum dos processos
destacados na sua impugnação e, como sabido, as decisões em matéria constitucional que tem
efeitos “erga omnes”, ou seja, para todos, são as do STF, em sede de ADI ou ADC, e não as do
STJ.
Ainda que fosse reconhecida a decadência dos fatos ocorridos até 2001, restaria a
infração relativa aos acontecidos em 2002 que, por si só, é suficiente para sustentar a penalidade
aplicada. Isto decorre de que a multa imputada para a infração a este dispositivo é única, a
despeito do número de faltas incorridas pelo infrator.
Quanto ao mérito da infração em testilha, constitui obrigação do autuado,
quando da solicitação fiscal, apresentar as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da auditoria, nos termos do art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991.

Ora, os fatos registrados na contabilidade precisam corresponder a um evento
ocorrido no mundo real, pois se ali estão, sem nenhuma correspondência a evento externo, são
mera ficção.
Assim, não há lançamento contábil sem que exista, também, documento
externo que o respalde e o represente no mundo real, caso contrário, sua confiabilidade só se
alcançaria pela fé que, como sabido, é reservada para eventos sobrenaturais. Vejamos um
exemplo: um lançamento contábil de salários, sem que haja respaldo em contracheques, folhas
de pagamento ou recibos, seria apenas mera ficção contábil, pois não representaria fato ocorrido
no mundo real, qual seja o pagamento de salário.

Portanto, tratando-se de eventos contábeis, tem de haver documentos que os
respaldem, sob pena de se colocar em cheque a' confiabilidade de tais lançamentos e, até mesmo,
de toda escrita. Noutra linha, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93), a
assistência social visa a proporcionar os mínimos sociais a hipossuficientes, ou seja, pessoas que
não têm condições de, por outros meios, proverem suas necessidades básicas.

Assim, a concessão de gratuidade, seja para fins de obtenção do Certificada de
Entidade de Beneficente de Assistência Social - CEAS ou para usufruir a imunidade de que trata
o art. 195, § 7°, da CF/88, c/c o art. 55, da Lei 8.212/91, necessita ser promovida a quem dela
necessite, ou seja, aos hipossuficientes. Neste sentido, é que foram solicitadas fichas
socioeconômicas de alunos bolsistas.

Em verdade, tais fichas socioeconômicas se prestam a que a entidade
comprove que está fornecendo bolsas a quem delas, realmente, necessita. Entendo, no entanto,
que a não apresentação de tais fichas não embasam a lavratura do AI em comentário, podendo,
de outra forma, servir de base para o cancelamento do CEAS ou de isenção que lhe foi
concedida, haja vista que é da responsabilidade da entidade a comprovação de que presta
assistência a quem necessita.

Contudo, a despeito de desconsiderarmos como fato ensejador da lavratura a
não-apresentação das referidas fichas, as demais infrações descritas, acima comentadas, já são,
por si só, suficientes para a manutenção da penalidade

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004749/2007-93

Note-se ainda que, embora o autuado em sua impugnação afirme que fulcro
deste AI também a não-apresentação de critérios para a concessão de gratuidades, tal fato não
encontra ressonância no relatório fiscal da infração, fl. 2, o qual não registra essa ocorrência,
pelo que nos furtaremos ao comentário.

Por fim, a renovação ou não do CEAS em nada reflete no trabalho da auditoria
previdenciária, a qual está apta a solicitar os documentos que achar pertinente para a execução da
fiscalização, cabendo ao sujeito passivo, quando vislumbrar algum abuso de poder, recorrer às
esferas competentes a fim de barrar a ilegalidade.

Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, exercícios 1997
a 2002, por não lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, a sua movimentação financeira/bancária, assim como a folha de pagamento e os
valores pagos por serviços prestados, já se encontravam decaídas na data da ciência do
lançamento, em setembro de 2007.
Alega também que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação,
neste caso, a decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto,
especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN,
conforme Súmula Carf 148.
Portanto, para a competência de 01/1997, tem-se que a mesma podia ter sido
lançada até 31/12/2003 e a para 12/2002 poderia ter sido lançada até 31/12/2008. Neste caso,
ocorreu a decadência para as competências incluídas no lançamento até 31/12/2001.

Mérito – Descumprimento de obrigação acessória

Antes de entrarmos no exame do mérito propriamente dito, mister se repetir que é
irrelevante o exame da decadência ao presente lançamento, vez que o descumprimento de apenas
uma única competência acarretaria na imposição da mesma penalidade aplicada.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004749/2007-93

Isto porque a multa cominada para a inobservância da obrigação acessória
retratada na presente autuação incide uma única vez e não de forma periódica ou contínua. Desta
feita, mesmo que excluídas as competências atingidas pelo decurso do prazo decadencial, o valor
cobrado pela autoridade fiscal seria exatamente o mesmo.
Consoante se depreende da legislação reguladora da matéria, a infração cometida
pela ora recorrente ensejava a incidência de multa sobre contribuição devida. Aplicou-se,
portanto, a sanção prevista em lei, incidente uma única vez e, por conseguinte, não atingida pela
decadência na situação em comento.
Pois bem. Partindo-se à análise do mérito propriamente dito, vale repetir que a
presente autuação refere-se ao fato de o autuado, quando da solicitação fiscal, não apresentar as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da auditoria, nos termos do art. 32,
inciso III, da Lei n° 8.212/1991.

Ora, os fatos registrados na contabilidade precisam corresponder a um evento
ocorrido no mundo real, pois se ali estão, sem nenhuma correspondência a evento externo, são
mera ficção.
Assim, não há lançamento contábil sem que exista, também, documento externo
que o respalde e o represente no mundo real, caso contrário, sua confiabilidade só se alcançaria
pela fé que, como sabido, é reservada para eventos sobrenaturais. Vejamos um exemplo: um
lançamento contábil de salários, sem que haja respaldo em contracheques, folhas de pagamento
ou recibos, seria apenas mera ficção contábil, pois não representaria fato ocorrido no mundo real,
qual seja o pagamento de salário
Ocorre que, nas razões recursais apontadas pela Recorrente, a empresa apenas
repisa os mesmos argumentos.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004749/2007-93

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004749/2007-93

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital